Tribunal: TJBA
Processo: 0532375-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0532375-91.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Laudemiro dos Santos Silva e outros (24) Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AFASTADA, COM ORDEM DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, OBJETIVANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REAJUSTES SETORIZADOS PARA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES (34,06%). RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA. INCIEDÊNCIA DA TESE QUE SE IMPÕE. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, A FIM DE, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, REFORMAR A SENTENÇA PRIMEVA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, COM BASE NA TESE DO RE N.º 976.610/BA, DO STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.0532375-91.2014.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA, sendo Embargados LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS DECLARATÓRIOS, A FIM DE, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, REFORMAR A SENTENÇA PRIMEVA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, COM BASE NA TESE DO RE N.º 976.610/BA, DO STF.